Tribunal: TJDFT
Processo: 0734902-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
EMENTA: cumprimento de sentença. averbação de existência da ação na matrícula de imóveis. possibilidade. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando a decisão que determinou a averbação da existência a ação na matrícula de imóveis.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber a providência adotada pelo magistrado é excessiva e prejudica terceiros.
III. Razões de decidir
3. A averbação da matrícula do imóvel da existência da ação encontra respaldo legal, e tem caráter meramente informativo sem prejudicar os direitos inerentes à propriedade, daí porque não tem cabimento a alegação de que a medida é excessiva.
4. A informação registrada ou averbada na matrícula serve de alerta a terceiros sobre a eventual ineficácia de negócios jurídicos envolvendo os imóveis.
5. Quanto à alegação de que a averbação não pode recair sobre bens de terceiros, anote-se que ninguém “poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. (CPC, art. 18).
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A averbação da existência do cumprimento de sentença na matrícula encontra respaldo legal e, ademais, tem caráter meramente informativo, bem como serve de alerta a terceiros sobre a eventual ineficácia de negócios jurídicos envolvendo os imóveis.” 2. A ninguém é dado pleitear direito alheio em nome próprio, salvo se autorizado por lei.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 18, e 828, Lei no 13.097/2015, art. 54, II, IV e V).